Tribunal: TJSP
Processo: 2136902-33.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos.

DOBRA ACIONÁRIA. Acolhimento do recurso para que excluir a sua inclusão no cálculo dos valores exequendos. Honorários de sucumbência corretamente fixados.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos.

DOBRA ACIONÁRIA. Acolhimento do recurso para que excluir a sua inclusão no cálculo dos valores exequendos. Honorários de sucumbência corretamente fixados.

Embargos declaratórios da parte autora, rejeitados.

Embargos declaratórios da ré, parcialmente acolhidos para excluir do montante os valores referentes a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.